Tribunal: TJBA
Processo: 8027437-93.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027437-93.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: TANIA MARIA DANTAS DA SILVA Advogado(s): IVAN LUIS LIRA DE SANTANA, CARLOS EDUARDO MARTINS DOURADO, MARCELO ALVES DOS ANJOS, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, PAULO RODRIGUES VELAME NETO, THAIS FIGUEREDO SANTOS IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA. ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO E DECADÊNCIA AFASTADAS. MÉRITO. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. DIREITO AO PISO NACIONAL. INTELIGÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PARIDADE REMUNERATÓRIO ENTRE ATIVOS E INATIVOS. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL QUE SE IMPÕE. REFLEXOS FINANCEIROS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS COM TAXA REFERENCIAL SELIC DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO ATRAVÉS DE VPNI PORQUE NÃO SERVE COMO BASE PARA APLICAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8027437-93.2022.8.05.0000, em que figuram como apelante TANIA MARIA DANTAS DA SILVA e como apelada EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares e conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, de de 2023. PRESIDENTE Adriano Augusto Gomes Borges Juiz Substituto de 2º Grau - Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 06